Tribunal: STF
Processo: ARE 658206
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DESTINADO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR PAGO. LEIS CATARINENSES 6.185/1982 E 7.702/1989, LEI FEDERAL 8.742/1993 E CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 1. CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. Eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que inviabiliza a abertura da via recursal extraordinária.



    2. Incide a Súmula 282/STF.



    Agravo regimental desprovido.